Tribunal: TCU
Processo: 012.516/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam atos de concessão de aposentadoria de Ana Maria de Brito Gomes, Bernadete de Lourdes Arnaldo Raslan e de Cleomar Almeida da Silva, ex-servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria de Ana Maria de Brito Gomes, Bernadete de Lourdes Arnaldo Raslan e Cleomar Almeida da Silva e negar seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência deste Acórdão, providencie a suspensão dos pagamentos decorrentes das aposentadorias consideradas ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, bem como ajuste a incorporação de FC-5 de Cleomar Almeida da Silva para 3/5 (6/10); 9.3.3. comunique aos beneficiários dos atos de aposentadoria considerados ilegais acerca da presente deliberação, alertando-os de que o efeito suspensivo decorrente de eventual interposição de recurso não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de não provimento; 9.3.4. encaminhe ao Tribunal, por cópia, comprovante da data em que os beneficiários das aposentadorias consideradas ilegais tomaram conhecimento desta decisão; 9.3.5. envie, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo sistema e-Pessoal, novos atos de concessão de aposentadoria dos interessados, livres da irregularidade detectada.